Tribunal: TJSP
Processo: 2122334-36.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória dos pacientes, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça, salientando, ainda, a inocência dos pacientes Cristian e Guilherme, os quais não foram reconhecidos pelas vítimas, sendo

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória dos pacientes, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça, salientando, ainda, a inocência dos pacientes Cristian e Guilherme, os quais não foram reconhecidos pelas vítimas, sendo possuidores de ocupação lícita e residência fixa. Inviabilidade. Ab initio, acerca das alegações do impetrante em relação à aventada inocência dos pacientes Cristian e Guilherme, como fundamento para a expedição de alvará de soltura, é certo que tal apreciação demanda dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento daquela fornecida pelos policias, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente mandamus. Outrossim, em relação à falta de reconhecimento da vítima face aos pacientes Cristian e Guilherme, verifica-se, todavia, em uma análise perfunctória, estarem presentes os indícios de autoria e a prova de materialidade, porquanto eles foram surpreendidos no veículo indicado e de posse da res furtiva, não restando comprovada qualquer ilegalidade na decretação de suas prisões em flagrante. Por fim, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias cautelares dos pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, devem ser sopesadas a suas constatadas reincidências delitivas, sendo importante consignar que os fatos em apreço foram perpetrados durante o cumprimento de pena, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime aberto, no caso de Rafael, durante o gozo de livramento condicional, no caso de Guilherme e, pouco após a extinção de pena, no caso de Cristian, elementos esses que sinalizam a periculosidade por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.